Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. REFERÊNCIA A DOIS PRAZOS DIVERSOS PARA O DISTRITO FEDERAL CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que fixou prazo para o Distrito Federal disponibilizar em favor do Agravante o procedimento cirúrgico do qual necessita, ou seja, CE - EXCISAO E ENXERTO DE PELE (HEMANGIOMA, NEVUS OU TUMOR) em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
2. O Embargante alega que há contradição no julgado, pois a determinação foi no sentido de que seja o Distrito Federal compelido a fornecer a cirurgia necessária no prazo de 30(trinta) dias, porém, no item 10 do acórdão o prazo referido foi de 60 (sessenta) dias.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões de Id 60161334 nas quais o Embargado/Distrito Federal pleiteia a rejeição dos embargos de declaração manejados, sob o argumento de que o prazo fixado foi mesmo de 60 (sessenta) dias. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 60496890, na qual concorda que houve contradição no julgado, posicionando-se pelo acolhimento dos embargos de declaração manejados.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. Efetivamente, razão assiste ao Embargante, pois no item “9” do acórdão de Id 59496244 foi considerado o quadro clínico do paciente, especialmente o laudo médico que indica o caráter urgente da realização da cirurgia, cuja classificação de risco é “vermelho-urgência”, motivo pelo qual foi fixado o prazo de 30 (trinta) dias para que o Distrito Federal disponibilize ao Agravante o procedimento cirúrgico do qual necessita. Contudo, no item “10” do acordão o prazo referido foi de 60 (sessenta) dias, havendo nítida contradição.
6. Diante da contradição verificada, tem vez o provimento dos embargos de declaração para retificar o item “10” do acórdão, que passa a ser: “Agravo conhecido e provido para determinar que o Distrito Federal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, realize o procedimento cirúrgico – CE - EXCISAO E ENXERTO DE PELE (HEMANGIOMA, NEVUS OU TUMOR) em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Sem custas e sem honorários advocatícios.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.